Tribunal: TJDFT
Processo: 0749999-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0749999-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A AGRAVADO: REGINA HELENA DA ROCHA FERREIRA D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Ademicon Administradora de Consórcios S/A pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (ID 254063514 dos autos de origem), que deferiu o pedido de tutela de urgência requerido pela agravada em ação de conhecimento, determinando a liberação de cartas de consórcio, no prazo de 5 (cinco) dias, autorizando o registro de alienação fiduciária sobre imóvel em copropriedade com os filhos, dentre estes uma menor. A agravante alega que a pretensão da agravada contraria disposições da Lei no 11.795/2008, que impõe garantias idôneas para liberação de crédito consorcial, além de cominar responsabilidades da administradora por garantias insuficientes. Assevera que as cartas de crédito serão direcionadas para integrar pagamento de imóvel indivisível, onde a menor, filha da agravada será coproprietária e nele residirá integralmente, não apenas na fração ideal. Salienta a existência de ordem judicial anterior, proferida nos autos do Proc. no 0767500-85.2024.8.07.0016, que proíbe a incidência de qualquer ônus sobre o imóvel, garantindo moradia da filha menor da agravada. Aduz a ausência de manifestação do Ministério Público no caso vertente, diante da existência de interesse de menor envolvido na demanda. Afirma ainda que a avaliação do imóvel é inferior ao valor autorizado no alvará. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão que determinou a liberação das cartas de crédito, até o julgamento final deste recurso, e mais a intimação do Parquet, a teor do comando do art. 178, II, do CPC. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, com a reforça integral da decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 78364525). É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Incialmente, cumpre destacar que as questões relacionadas à intimação obrigatória do Ministério Público e à apontada discrepância entre o valor da avaliação e o autorizado no alvará não serão conhecidas neste ensejo dado os limites objetivos do agravo de instrumento fixados pela própria decisão recorrida. Como tais matérias não foram ainda apreciadas pelo Juízo a quo, eventual enfrentamento delas por esta Instância recursal, nesta oportunidade, geraria supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. Desse modo, serão conhecidas apenas as questões relacionadas à tutela de urgência deferida na origem. Assim, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Mediante cognição sumária da controvérsia, observa-se que o Juízo de origem bem ponderou as particularidades da demanda, a partir do conjunto de fatos e provas carreados à inicial. Extrai-se do Alvará expedido nos autos do Proc. no 0767500-85.2024.8.07.0016, em trâmite perante o MM. Juízo da 3a Vara de Família de Brasília, que a agravada foi a autorizada a alienar onerosamente a fração ideal pertencente à filha menor sobre o bem imóvel sito à Avenida Pau Brasil, lote de número 14, apto 1005, Águas Claras/DF e a destinar o produto da venda na aquisição do Apartamento n° 403, do Bloco "C", da Quadra 905, do SHCE/Sul, Brasília-DF (ID 214872597 dos referidos autos). Dos documentos acostados à exordial – v.g., Contrato particular de venda de cota de consórcio (ID 253290051 e 253290052) e o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda (ID 253290058) – colhem-se fortes indícios de que as cartas de crédito consorcial serão revertidas em pagamento do imóvel Apartamento n° 403, do Bloco "C", da Quadra 905, do SHCE/Sul, Brasília-DF, figurando como promitentes compradores a agravada e mais dois filhos, incluso a menor, que é parte do Proc. no 0767500-85.2024.8.07.0016 acima mencionado, cabendo a esta o direito de usufruto do imóvel, na forma estabelecida no parágrafo 2o da Cláusula Sétima da Promessa de Compra e Venda. Como evidenciado na decisão agravada, em princípio, as exigências impostas pela agravante para liberação do crédito consorcial encontram respaldo no art. 22 da Lei no 9.514/97, que disciplina a alienação fiduciária como forma de garantia naquela espécie de negócio jurídico. Todavia, em subsunção do arcabouço normativo aplicável à espécie e em cotejo das especificidades do caso concreto, o Juízo a quo concluiu, em suma, que não existe vedação legal à alienação fiduciária de fração ideal, desde que preservada a parte da menor e obtida a anuência do condômino maior por reputar juridicamente admissível a constituição de garantia sobre quota-parte, sem que isso afronte ao disposto no parágrafo único do art. 1.314 do Código Civil nem no art. 504 do mesmo diploma legal, pois não há transferência definitiva da propriedade nem se aplica o direito de preferência típico das operações de compra e venda. Outro fato relevante no particular é o potencial risco de dano à agravada ante a possibilidade de não adimplir com a obrigação assumida no Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda do Apartamento n° 403, do Bloco "C", da Quadra 905, do SHCE/Sul, Brasília-DF, porquanto parte substancial do pagamento envolve as cartas de consórcio em debate. Assim, em face dos elementos de convicção até agora colacionados aos autos, não há razões aptas a justificar a concessão da tutela de urgência requerida pela agravante. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator